Tribunal: CARF
Processo: 10920.909150/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.909150/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.065 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
TUPER S\A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS INTEMPESTIVAMENTE.
Considera-se intempestiva e preclusa a juntada de documentos em sede
recursal, salvo exceções previstas nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72.
PERDCOMP. CRÉDITO PARCIALMENTE UTILIZADO NA ESCRITA
FISCAL
ANTES
DA
TRANSMISSÃO
DA
PERDCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS.
Se o saldo credor ressarcível apurado ao final do trimestre calendário foi
utilizado integralmente para amortizar débitos de períodos de apuração
subsequentes, nada remanescendo para lastrear as compensações objetos de
PERDCOMP
transmitida
posteriormente,
cabe
não
homologar
as
compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.909150/2011-13
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909150/2011-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa em epígrafe
contra o Despacho Decisório de fls. 106 que indeferiu o direito creditório pleiteado
por intermédio da PERDCOMP no 4754.51218.180907.1.1.018599, referente ao 4o
trimestre de 2006, transmitida em 18/09/2007, e, dessa forma, não homologou a
compensação
declarada
a
ele
vinculada
(PER/DCOMP
no
40903.30982.180907.1.3.012430), com demonstrativos de cálculos às fls. 107/108, ao
considerar que restou constatado a “utilização integral (...), na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP”.
Cientificado do despacho decisório em 26/09/2011 (fls. 125), a manifestação de
inconformidade foi protocolizada em 24/10/2011, por intermédio do arrazoado de fls.
109/110, no qual o contribuinte alega, em síntese, que:
Tuper S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cnpj/MF81.315.426/
000136,
vem
através
desta,
apresentar
Manifestação de Inconformidade conforme despacho decisório acima
mencionado.
O contribuinte destacou em sua escrita fiscal do mês de Setembro/2007
o pedido de ressarcimento de IPI referente ao 4° Trimestre/2006.
O Per Dcomp no 04754.51218.180907.1.1.018599 apresentou pedido
de ressarcimento de IPI acumulado no 4° Trimestre/2006 de R$
111.276,36 (cento e onze mil duzentos e setenta seis reais e trinta e
seis centavos) onde detinha saldo credor de IPI no trimestre calendário
o montante de R$ 81.559,04 (oitenta e um mil quinhentos e cinquenta
nove reais e quatro centavos), protocolado o pedido de ressarcimento
em 18/09/2007 no mesmo mês em que realizou o destaque em sua
escrita fiscal "ressarcimento de créditos", que por sua vez nesta mesma
data apresentou o Per Dcomp no. 40903.30982.180907.1.3.012430
protocolando a compensação do debito (COFINS).
Desta forma entendemos que mesmo recuperando e apresentando
Per Dcomp de pedido de ressarcimento e compensação em meses
subseqüentes não descaracteriza o credito de IPI passível de
ressarcimento.
Sem
mais
para
o momento,
subscrevemo-nos
e
esperamos
deferimento.

Em 31/01/2014, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909150/2011-13

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PERDCOMP. LIVRO APÓS. CRÉDITO PARCIALMENTE UTILIZADO NA
ESCRITA FISCAL ANTES DA TRANSMISSÃO DA PERDCOMP. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS.
Se o saldo credor ressarcível apurado ao final do trimestre calendário foi
utilizado integralmente para amortizar débitos de períodos de apuração
subsequentes, nada remanescendo para lastrear as compensações objetos de
PERDCOMP transmitida posteriormente, cabe não homologar as compensações
declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 21/02/2014, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 25/03/2014, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual criticou as razões de decidir do acórdão
guerreado, e alterou as alegações em relação às ofertadas em manifestação de inconformidade.
Agora diz que a versão de que os créditos ressarcíveis foram integralmente consumidos no
abatimento de débitos de IPI em trimestres posteriores, não deve prosperar, pelo fato de que não
foi utilizado o crédito para abater débitos em conta gráfica, conforme comprova-se com o livro
de registro de apuração do IPI, em anexo, e tabela relativa ao ano de 2007. Juntou Livro de
registro de apuração do IPI dos anos de 2006 e 2007, bem como traz tabela explicativa dos
créditos. Por fim, requer a procedência do recurso voluntário e anulação do processo (sic).
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Releva obervar que embora os argumentos esgrimidos em recurso voluntário -
não foi utilizado o crédito para abater débitos em conta gráfica, conforme comprova-se com o
livro de registro de apuração do IPI anexado - sejam diversos das alegações ofertadas em
manifestação de inconformidade - mesmo recuperando e apresentando Per Dcomp de pedido
de ressarcimento e compensação em meses subseqüentes não descaracteriza o credito de IPI
passível de ressarcimento, o motivo para o indeferimento do crédito pleiteado é o mesmo no
despacho decisório e no acórdão recorrido: utilização integral (...), na escrita fiscal, do saldo
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909150/2011-13

credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
Dessarte, em que pese serem trazidos agora, em sede de recurso voluntário,
documentos que poderiam, em tese, ser indícios do crédito pleiteado pela recorrente (Livro de
registro de apuração do IPI e tabela explicativa dos créditos), tal juntada é intempestiva.
Nesse sentido, busca-se arrimo em lição do ilustre conselheiro José Renato Pereira
de Deus, em declaração de voto no acórdão no 3302-008.046, de 29/01/2020:
Ocorre que ao apresentar a manifestação de inconformidade, momento processual que
instaura a lide administrativa, a recorrente não comprovou perante o órgão a quo com
documentos hábeis e idôneos a existência dos créditos pleiteados.
Quando da apresentação do recurso voluntário acosta documentos não apresentados
quando da manifestação de inconformidade. Nesse sentido cabem os seguintes
esclarecimentos.
A juntada posterior ao momento impugnatório, de provas ao processo somente encontra
amparo se comprovadas às condições impostas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora
de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Já o art. 16, III, do citado diploma legal estabelece que a impugnação (manifestação de
inconformidade) mencionará [os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir].
Observa-se que a norma acima destacada é clara ao estabelecer o momento processual a
serem carreadas as provas aos autos, pelo contribuinte, a fim de subsidiar o julgador
com os elementos probatórios que possibilitem a livre convicção motivada na
apreciação das provas dos autos, conforme é assegurado pelo art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972.
No presente caso, como já demonstrado, a contribuinte deixou de apresentar quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, documento comprobatório quanto aos
créditos pleiteados.
Nesse mister, os documentos apresentados somente em sede recursal, visando
comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas disposições excepcionais
previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, visto que sequer
demonstra a recorrente estar abrigada em uma das hipóteses excepcionais disciplinadas
nas alíneas de "a" a "c" do artigo 16, acima já reproduzidos.
Destarte, não há como serem acolhidas as pretensões da recorrente, devendo persistir a
negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a decisão de piso.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909150/2011-13

Assim é que considera-se intempestiva e preclusa a juntada de documentos em
sede recursal que não se enquadrem nas exceções previstas nas alíneas do §4o, do artigo 16,
do Decreto no 70.235/72.
Corolário disso, cumpre prestigiar as razões de decidir da decisão recorrida, fls.
214 a 216, nos moldes do art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/00 e art. 57, § 3o, do Anexo II do
RICARF:
(...) De início, registre-se que, na “Análise de Crédito” (fls. 107) que acompanha e
integra o despacho decisório nota-se, no “Demonstrativo de Créditos e Débitos”, a
inexistência de glosa de créditos, de reclassificação de créditos ou de apuração de
débitos em procedimento fiscal, ou seja, tais valores (de débitos e créditos) refletem
exatamente as informações prestadas pelo contribuinte no PERDCOMP.
Diante dos valores declarados, o SCC – Sistema de Controle de Créditos e
Compensação – calculou o direito creditório do contribuinte ao final do 4o trimestre de
2006 no montante de R$ 111.276,36, conforme “Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível” à fl. 107, exatamente o valor solicitado em ressarcimento
pelo contribuinte, conforme planilha abaixo: (...)
Entretanto, como a PERDCOMP no 04754.51218.180907.1.1.018599, do 4o trimestre de
2006, restou transmitida apenas em 18/09/2007, os créditos ressarcíveis foram
integralmente consumidos no abatimento de débitos de IPI em trimestres posteriores, fl.
107 – “Demonstrativo de Apuração após o Período do Ressarcimento”,
informados
pelo
próprio
contribuinte
na
PERDCOMP
no
14192.92316.250507.1.1.011786, fls. 128 a 209, reduzindo totalmente o saldo credor
disponível.
Da análise do “Demonstrativo de Apuração após o Período do Ressarcimento”,
fls. 107/108, que acompanha e integra o despacho decisório, nota-se que o Sistema de
Controle de Créditos e Compensação – SCC considerou R$0,00 como o “Menor Saldo
Credor” para este 4o trimestre de 2006, cuja legenda (g) informa que esta coluna
“Corresponde ao menor saldo credor apurado desde o último PA do trimestre
de referência até o período de apuração imediatamente anterior” ao trimestre de
transmissão da PERDCOMP.
Assim, como dito, segundo o SCC, os créditos ressarcíveis referentes ao 4o trimestre de
2006 pleiteados pelo contribuinte foram integralmente consumidos no abatimento de
débitos de IPI em trimestres posteriores, conforme planilha abaixo: (...)
Registre-se que em março de 2007 o montante de R$ 357.939,21 decorreu da soma dos
débitos declarados pelo contribuinte, R$ 189.387,84 (fl. 208), com o valor de
R$168.551,37 concedido em ressarcimento referente ao 1o trimestre de 2007, decorrente
do processamento da PERDCOMP no 14192.92316.250507.1.1.011786, transmitida em
25/05/2007 (anteriormente à transmissão da PERDCOMP em análise).
Portanto, o saldo credor ressarcível apurado ao fim do 4o trimestre de 2006
[PERDCOMP no 04754.51218.180907.1.1.018599] foi integralmente utilizado no
abatimento de débitos de IPI em períodos subseqüentes (01/01/2007 a 30/08/2007), não
restando valores disponíveis para ressarcimento, como informado no Despacho
Decisório ora impugnado.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.065 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909150/2011-13

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital